Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002956-12.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ao entendimento de que não restou comprovada situação de superendividamento apta a justificar a medida.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) reforma da sentença para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para submissão ao procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC, e o inconformismo da parte com o resultado da causa não configura cerceamento de defesa.
5. O regime instituído pela Lei no 14.181/2021 exige, para a caracterização do superendividamento, que a pessoa natural de boa-fé demonstre impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.
6. A prova dos autos não demonstra comprometimento do mínimo existencial, pois a autora aufere rendimentos brutos mensais de R$ 11.708,08 e, após os descontos das obrigações financeiras, permanece com renda líquida aproximada de R$ 5.345,99, valor superior ao parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023.
7. O mero desequilíbrio entre rendimentos e compromissos financeiros não basta para autorizar a repactuação judicial das dívidas, quando não há demonstração objetiva de que as despesas básicas ultrapassam o limite de comprometimento admitido pela regulamentação vigente.
8. A parte autora não apresenta plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, exigência expressa do art. 104-A, caput, do CDC.
9. Não há comprovação de alteração substancial ou imprevisível da condição financeira posterior à contratação dos mútuos, nem prova de que todas as dívidas possuam natureza estritamente consumerista ou decorram de produtos e serviços essenciais, requisitos indispensáveis à incidência da Lei no 14.181/2021.
10. Os precedentes citados confirmam que a repactuação judicial pressupõe prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, aferido segundo critério objetivo da regulamentação vigente, e não se justifica quando o devedor mantém capacidade de adimplir regularmente as parcelas contratadas.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1o e § 3o, e 104-A, caput; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Apelação no 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08.11.2023; TJDFT, Apelação no 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 11.12.2024; TJDFT, Apelação no 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 25.01.2023; STJ, Tema no 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 029.595.171-05 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ao entendimento de que não restou comprovada situação de superendividamento apta a justificar a medida.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) reforma da sentença para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para submissão ao procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC, e o inconformismo da parte com o resultado da causa não configura cerceamento de defesa.

5. O regime instituído pela Lei no 14.181/2021 exige, para a caracterização do superendividamento, que a pessoa natural de boa-fé demonstre impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

6. A prova dos autos não demonstra comprometimento do mínimo existencial, pois a autora aufere rendimentos brutos mensais de R$ 11.708,08 e, após os descontos das obrigações financeiras, permanece com renda líquida aproximada de R$ 5.345,99, valor superior ao parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023.

7. O mero desequilíbrio entre rendimentos e compromissos financeiros não basta para autorizar a repactuação judicial das dívidas, quando não há demonstração objetiva de que as despesas básicas ultrapassam o limite de comprometimento admitido pela regulamentação vigente.

8. A parte autora não apresenta plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, exigência expressa do art. 104-A, caput, do CDC.

9. Não há comprovação de alteração substancial ou imprevisível da condição financeira posterior à contratação dos mútuos, nem prova de que todas as dívidas possuam natureza estritamente consumerista ou decorram de produtos e serviços essenciais, requisitos indispensáveis à incidência da Lei no 14.181/2021.

10. Os precedentes citados confirmam que a repactuação judicial pressupõe prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, aferido segundo critério objetivo da regulamentação vigente, e não se justifica quando o devedor mantém capacidade de adimplir regularmente as parcelas contratadas.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1o e § 3o, e 104-A,
caput
; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJDFT, Apelação no 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08.11.2023; TJDFT, Apelação no 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 11.12.2024; TJDFT, Apelação no 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 25.01.2023; STJ, Tema no 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos n. 1002956-12.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO BMG S. A. E OUTROS
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição inicial
, a parte autora,
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, sustentou estar em situação de superendividamento e afirmou que suas obrigações financeiras comprometeriam sua capacidade de subsistência digna.

A partir dessa premissa, requereu a repactuação judicial dos débitos, mediante a formulação de plano de pagamento compatível com sua realidade econômica, de modo a permitir o adimplemento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Ainda, formulou pedido de tutela provisória para que os descontos incidentes sobre sua remuneração fossem limitados ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos (id. 350601889).

Ao apreciar a fase inaugural, o juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Na fase de
contestação
, os réus
BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE - GESTAO DE NEGÓCIOS LTDA.
apresentaram resposta à pretensão autoral, todos resistindo ao pedido de repactuação das dívidas e concentrando a defesa, em essência, na ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do superendividamento, notadamente porque a renda remanescente do autor, mesmo após os descontos incidentes, não teria sido reduzida a patamar inferior ao mínimo existencial definido na regulamentação vigente, bem como que a natureza de parte das dívidas, especialmente daquelas excluídas do regime legal, são decorrentes de financiamento imobiliário e operações de crédito consignado.

Em
impugnação
, a parte autora rebateu as teses defensivas reafirmando a incidência da Lei n. 14.181/2021. Defendeu, em suma, a necessidade de repactuação das dívidas, com vistas à preservação do mínimo existencial e ao reequilíbrio de sua situação financeira, reiterando os fundamentos já expostos na petição inicial quanto à caracterização do superendividamento e à viabilidade de adoção de plano judicial de pagamento.

Na
sentença
, o juízo assentou que a renda remanescente da parte autora supera o mínimo existencial previsto na regulamentação vigente, além de destacar que parte das dívidas não se submete ao regime de repactuação. Por isso, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, se beneficiária da assistência judiciária.

Nas
razões do recurso
, o autor recorrente,
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, sustenta a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a inversão do ônus da prova e, com isso, lhe impôs encargo probatório excessivo em demanda marcada por manifesta hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor diante das instituições financeiras.

Aduz que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do conceito de mínimo existencial, ao tomar como parâmetro o valor de R$600,00 previsto nos Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023.

Argumenta que tal quantia não se compatibiliza com a finalidade da Lei n. 14.181/2021 nem com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, bem como que a redução de sua renda bruta de R$11.708,08 para R$5.345,99 líquidos revela comprometimento severo de sua capacidade econômica e absorção de parcela substancial de seus rendimentos pelas dívidas.

Acrescenta que o Tema 1085 do STJ não incide sobre a controvérsia, pois trata da licitude dos descontos autorizados em contra corrente, ao passo que a presente demanda versa sobre a necessidade de reorganização global das dívidas para resguardar o mínimo existencial.

Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determina a reabertura da fase instrutória, com a inversão do ônus da prova; sucessivamente, requer a procedência total da ação (id. 350602448).

As
contrarrazões
apresentadas pelos recorridos,
BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE - GESTAO DE NEGÓCIOS LTDA.
, em lingas gerais, rebatem o apelo com a repetição dos mesmos fundamentos já deduzidos na contestação e acolhidos na sentença. Sustentam que não houve comprovação do superendividamento, pois a renda líquida remanescente da parte autora permanece superior ao mínimo existencial fixado na regulamentação vigente.

Defendem a legalidade dos contratos, a exclusão de determinadas dívidas do cálculo do superendividamento e a correção do julgamento antecipado, do indeferimento da inversão do ônus da prova e da própria sentença.

Ao final, convergem no pedido de desprovimento do recurso, com manutenção integral do
decisum
(ids. 350602477, 350602478
,
350602479
,
350602481
,
350602483).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ab initio
, registro que a tese de nulidade da sentença por cerceamento não prospera.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia se mostrava apta à solução com base na prova documental já produzida.

A sentença consignou, de forma expressa, que a matéria discutida era essencialmente de direito e que os elementos constantes dos autos bastavam à formação do convencimento judicial. O simples descontentamento com o desfecho da causa não se confunde com restrição ilegítima ao exercício do direito de defesa.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade.

A insurgência recursal pretende a reforma integral da sentença, com o objetivo de ver instaurado o procedimento judicial de repactuação das dívidas, nos moldes dos artigos 54-A e 104-A do CDC, sob o argumento de que restaram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para tanto. Contudo, sem razão a recorrente.

A Lei no 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1o, do CDC, considera-se superendividado: “a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No presente caso, a sentença de primeiro grau, de maneira escorreita e tecnicamente fundamentada, concluiu pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, tomando por base os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixa o valor de R$600,00 como referência normativa para o mínimo existencial.

A análise dos elementos documentais, evidencia que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais de R$11.708,08 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, permanece com renda líquida aproximada de R$5.345,99. Esse montante supera, com significativa margem, o mínimo existencial previsto na regulamentação.

Com efeito, embora a parte autora comprove um desequilíbrio entre seus rendimentos líquidos e seus compromissos financeiros, não se demonstrou, de forma objetiva, que suas despesas básicas ultrapassem o limite de comprometimento permitido pela norma infralegal vigente.

Além disso, observa-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, conforme exigido pelo art. 104-A, caput, do CDC, não restou comprovada qualquer alteração substancial ou imprevisível de sua condição financeira posterior à contratação dos mútuos.

E ainda, inexistem elementos nos autos que atestem a natureza estritamente consumerista de todas as dívidas, condição imprescindível para o enquadramento no regime da Lei no 14.181/2021, bem como não houve comprovação de que os contratos envolvam produtos ou serviços essenciais, e não de luxo ou ostentação, vedados expressamente no §3o do art. 54-A do CDC.

Corroboram a solução adotada, em primeiro lugar, precedentes que reconhecem que a incidência da Lei n. 14.181/2021 pressupõe demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, aferido segundo o critério objetivo fixado na regulamentação vigente, de modo que, ausente essa circunstância, não se justifica a imposição de plano judicial compulsório de pagamento, sob pena de indevida substituição do parâmetro normativo por juízo subjetivo do julgador e de comprometimento da segurança jurídica das relações contratuais (TJDFT, Apelação n. 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08/11/2023).

No mesmo sentido, há julgado que assenta que o procedimento de repactuação das dívidas exige prova efetiva da situação de superendividamento, entendida como a impossibilidade de o consumidor solver o conjunto de suas obrigações sem prejuízo de sua subsistência, devendo tal verificação considerar a renda mensal total em confronto com as dívidas vencidas e vincendas do período correspondente, à luz do parâmetro regulamentar do mínimo existencial fixado em R$600,00 (TJDFT, Apelação n. 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 11/12/2024).

De igual forma, a jurisprudência tem afirmado que não se configura quadro apto a autorizar a intervenção judicial excepcional quando, embora haja endividamento relevante, o devedor mantém capacidade de adimplir regularmente, mês a mês, as parcelas dos mútuos contratados, seja por desconto em folha, seja por débito em conta, circunstância que afasta a caracterização do estado de insolvência ou de superendividamento juridicamente qualificado (TJDFT, Apelação n. 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 25/01/2023).

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
.

Majoro os honorários anteriormente fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026